Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Como é cediço, a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, que, no caso, tão somente removeu a ora embargante do cargo de inventariante, sob o fundamento de que essa estaria promovendo embaraços ao cumprimento de ordens judiciais, diante da inércia e da desídia demonstradas no desempenho de suas atribuições. Dessa forma, não há, na hipótese sub judice, nem conexão, pois, além de inteiramente diferentes os pedidos e as causas de pedir, os processos estão em processamento em Instâncias diversas, o que, por si só, impede a sua reunião para julgamento conjunto, nem prejudicialidade externa entre o presente agravo de instrumento, já julgado, aguardando apenas o deslinde de embargos de declaração, e a nova ação declaratória por ela ajuizada, na qual busca, em síntese, a exclusão de direito do acervo hereditário, questão essa que é inteiramente independente da discussão acerca da sua conduta no desempenho da função de inventariante. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer a ora embargante, ao menos em tese, com o cuidado de não interferir no seu julgamento, a ação declaratória mediante a qual a requerente busca excluir direito do acervo hereditário é via inadequada para o fim de ver julgadas boas as contas prestadas na condição de inventariante, tendo em vista a existência de incidente processual próprio para tanto, o que reforça a inexistência de qualquer impedimento quanto ao prosseguimento do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido (ID 73241111) de suspensão do feito. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para reinclusão do feito na rotina de julgamento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora